Tribunal: TJES
Processo: 5000237-06.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000237-06.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LIDIANA DOS SANTOS MANOEL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000237-06.2018.8.08.0038

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
LIDIANA DOS SANTOS MANOEL

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LOCALIDADE DO POSTE. OBSTACULIZAÇÃO DO DIREITO DE MORADIA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DO POSTE ÀS EXPENSAS DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a autora afirma que no ano de 2012 mudou para a residência, como consta em anexo via fotos, no endereço RUA ENEDINA, Nº 266, BAIRRO IOLANDA. Porém alega que a empresa ré colocou um poste na frente de sua residência, impedindo que a mesma pudesse fazer um muro e utilizar a garagem. Diante do ocorrido, a mesma fora até a prefeitura do mesmo município pedir a remoção do poste e também a empresa ré para pedir tal ato, contudo, lhe foi cobrado o valor de R$4.351,44 (quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), incluindo serviços de terceiros (TELEMAR), posto que não tem tal quantia recorrer à justiça para requerer essa determinação e danos morais.

Em defesa a requerida (ID 5163163) sustenta que o pleito da autora não prospera, pois em verdade a recorrida tinha plena ciência da posição do poste quando se mudou para a casa em 2012, desta forma a sua insurgência posterior não prospera.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
determinou:

DISPOSITIVO

Forte em tais razões,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, condenando a Requerida a retirar, sob suas custas, o poste da frente da residência da Autora e realoca-lo em outro lugar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais, bem como ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação.

Nas razões recursais (ID 5163208) a requerida sustenta que a sentença merece reforma, tendo em vista que o poste é anterior à construção, bem como a empresa não se negou a efetuar a remoção, apenas determinou a taxa que seria cobrado pelo serviço. Sustenta, ainda, que segue os normativos da ANEEL, motivo pelo qual seria incabível condenação determinada pelo Juízo
a quo
.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é de consumo. Nesse sentido, deve-se a facilitação da defesa dos direitos da parte autora, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao analisar os autos compreendo que não assiste razão à requerida.

Primeiro, cabe esclarecer, de plano, que a Resolução da Aneel a ser aplicada no caso em comento é a 414/2010, posto que vigente ao tempo dos fatos, não a Resolução 1000 de 2021, posto que posterior.

Na audiência de instrução, duas testemunhas foram ouvidas, em 24 de outubro de 2018, tendo seguinte sido consignado em ata (ID 5163180):

JOSÉ FRANCISCO ELIAS[...]
que mora na mesma rua da Autora há vinte e sete anos;
que quando a sua residência foi construída, o poste já se encontrava lá; que não fez modificação em sua residência; que existia um poste que atrapalhava a entrada de veículos na sua garagem; que na época procurou a ESCELSA para remoção do poste, mas lhe cobraram um valor muito alto; que futuramente o poste foi removido para uma posição que não atrapalhava sem solicitação do Requerente e sem qualquer tipo de cobrança; que só no caso da Autora o poste ainda atrapalha o acesso a residência; que o poste em frente a casa da Autora atrapalha o acesso a garagem;
que a Autora guarda seu carro em casa, mas com a utilização de outra entrada; que o acesso se dá através de um lote de um vizinho; que no fundo da casa da Autora não existe rua.
Dada a palavra a Requerida:
nada perguntou.
Pelo JUIZ Leigo:
nada perguntou. Nada mais havendo, encerro o presente.

MARIA LUCIA DIAS GONÇALVES
[...]

que mora na rua da Autora há vinte e dois anos
; que quando sua residência foi construída já existia um poste, que foi removido sem necessidade de requerimento da ora depoente; que o poste não atrapalhava o acesso a residência da depoente; que os fios de alta tensão passavam no local onde a ora depoente precisava construir sua garagem e isso a atrapalhava; que seu esposo fez requerimento para retirada dos fios; que para tanto não houve cobrança de taxas; que na casa da Autora existe um poste que atrapalha a entrada e saída de veículos; que referido poste fica situado no local onde a Autora precisa entrar com o carro;
que a Autora hoje guarda seu veículo no porão de sua residência, necessitando passar por um lote de terceiros.
Dada a palavra a Requerida:
nada perguntou.
Pelo JUIZ Leigo:
nada perguntou. Nada mais havendo, encerro o presente.

Restou configurado, pela imagem de ID 5163156 que o poste em comento obstaculiza a utilização da garagem. Em verdade a requerida, em que pese alegue que a construção é posterior ao poste, não trouxe qualquer prova que seguiu o plano de loteamento e urbanização daquela área. Pelas provas testemunhais, observa-se que os postes colocados de forma equivocada não são raros naquela localidade.

O Juízo primevo consignou:

No presente caso, as provas dos autos são favoráveis à pretensão da Autora.

As fotografias de id. 1545433 são claras ao demonstrar que o poste objeto da inicial está justamente em frente à garagem da Autora, impossibilitando sua utilização. Além disso, também torna inviável a construção de um muro ou o aprimoramento da calçada.

As testemunhas José Francisco Elias e Maria Lúcia Dias Gonçalves reafirmaram que o poste limite o acesso da Autora ao seu imóvel, sendo necessário o acesso ao lote do vizinho para que a Autora guarde seu carro.

Não há dúvidas, portanto, que o poste limita o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CR/88) da Autora, de modo que os custos para sua realocação devem ser suportados pela concessionária Requerida.

Sendo assim, procede o pedido de retirada do poste sem qualquer ônus para a Autora.

O pedido de indenização por dano moral também é procedente.

Além de tempo útil despendido pela Autora para tentar resolver a questão administrativamente, direto com a Requerida, os fatos demonstram verdadeira limitação indevida do direito de propriedade da consumidora.

A situação não pode ser encarada como mero dissabor, pois a solução poderia ser facilmente adotada pela Ré, sem a cobrança de qualquer encargo, através da via administrativa.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Neste sentido a jurisprudência caminha:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO/REALOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. OBSTRUÇÃO AO PLENO USO DA PROPRIEDADE. INSTALAÇÃO EQUIVOCADA. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 44, INCISO VII, E ARTIGO 102, INCISO XIII, DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. ÔNUS DE RETIRADA ATRIBUÍDO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É certo que a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, prevê, dentre os serviços passíveis de cobrança, àqueles realizados mediante solicitação do consumidor, para deslocamento ou remoção de poste (artigo 102, inciso XIII). A citada Resolução, em seu artigo 44, inciso VII, é expressa quanto à responsabilidade exclusiva do interessado o custeio de obras realizadas a seu pedido no caso de deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do citado artigo 102. 2. Contudo, no caso concreto, ficou evidenciado o equívoco na colocação poste, que impediu o pleno exercício do direito de propriedade da consumidora. 3. Embora a apelante mencione que não havia pavimentação, meio-fio e de demarcação das divisas dos lotes quando foi instalado o poste, fato é que lhe competia conhecer o loteamento e executar o projeto segundo as normas técnicas aplicáveis, o que em momento algum foi por ela demonstrado nos autos. 4. Em casos nos quais o poste esteja obstaculizando/impedindo/restringindo o pleno exercício do direito de propriedade, a jurisprudência definiu que o ônus de retirada deve ser atribuído à concessionária de energia, sem nenhum encargo ao consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação
0000634-59.2018.8.08.0036, Relator FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 10/Aug/2023
)

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional ante a negativação indevida, desta forma a r. sentença não merece reforma.

Em que pese a alegação de necessidade de diminuição do
quantum
indenizatório, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido (Enunciado 32 do Colegiado Recursal).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)